Tribunal: STF
Processo: HC 71009
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-15
Data de publicação: 1994-04-15

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". LEI PENAL. APLICABILIDADE. Princípios: "Tempus delicti commissi regit actum" e irretroatividade da lei mais gravosa. CRIME HEDIONDO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, art. 214 do Código Penal. Crime qualificado como hediondo pela Lei 8.072/90 que modificou a pena a ele cominada e fixou o regime fechado para o seu cumprimento. Condenação que impõe a pena com base na redação anterior do art. 214 do Código Penal, vigente a época da infração, e fixa o regime fechado para o cumprimento da pena com base na Lei 8.072/90 que lhe e posterior. Impossibilidade em face do princípio de direito intertemporal "tempus delicti commissi regit actum" e da irretroatividade da lei mais gravosa. A lei mais benéfica deve ser aplicada na sua integridade. Por esta razão não se pode aplicar, a pena mais branda cominada pela redação antiga do art. 214 do C.P. e impor-lhe o regime mais gravoso de cumprimento estabelecido pela Lei superveniente 8.072/90. REGIME PRISIONAL. Normas que fixam a forma de cumprimento da pena. Natureza. 
          As normas que impõem a pena e a forma de sua execução tem a
mesma  natureza, são  normas de  direito substantivo;  as penas  e os
regimes de seus cumprimentos vem disciplinados no Código Penal.
          "Habeas Corpus" deferido em parte.